Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724309-17.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME FRANCO SANTOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se acerca do pedido de desistência do Recurso, conforme petição ID 70593493. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 8 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito